Tribunal: TJMT
Processo: 1017799-64.2022.8.11.0041
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017799-64.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Responsabilidade Tributária do Sócio-Gerente / Diretor / Representante, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MARACANA ENERGETICA S/A - CNPJ: 08.032.643/0001-29 (EMBARGANTE), CAMILA ANGELA BONOLO PARISI - CPF: 297.019.048-69 (ADVOGADO), ANTONIO ESTEVES JUNIOR - CPF: 192.223.708-64 (ADVOGADO), CLAUDIA CIOTTI FRIAS - CPF: 374.859.428-32 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), LEANDRO DA SILVA COSTA DE MIRANDA - CPF: 055.739.916-55 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO DE MORAES CIPRIANO - CPF: 080.557.877-35 (TERCEIRO INTERESSADO), ES PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 07.803.773/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO), FIABE EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 07.050.611/0001-93 (TERCEIRO INTERESSADO), BRENO LEME ASPRINO NETO - CPF: 182.711.788-57 (TERCEIRO INTERESSADO), HUMBERTO JORGE COELHO DE GOUVEA - CPF: 281.804.705-63 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
inexistência das hipóteses do art
. 1.022 DO CPC.

I.

Caso em exame

Trata-se de embargos de declaração opostos por MARACANÃ ENERGÉTICA S/A contra acórdão que rejeitou agravo interno interposto contra decisão monocrática que negara provimento à apelação. A controvérsia originária diz respeito à validade da CDA emitida pelo Estado de Mato Grosso e à legitimidade da responsabilização dos sócios da empresa embargante.

·

A embargante alegou omissões no julgado quanto à aplicação da taxa SELIC, nulidade da CDA por erro na indicação do sujeito passivo, retroatividade benigna e necessidade de prequestionamento de dispositivos legais.

·

O pedido nos embargos visa à integração do acórdão para que tais matérias sejam expressamente enfrentadas, sob pena de nulidade e para viabilizar eventual recurso aos Tribunais Superiores.

II.

As questões em discussão consistem em:

(i) saber se houve omissão quanto à análise da necessidade de limitação dos índices de correção monetária e juros à taxa SELIC;

(ii) saber se o acórdão deixou de apreciar a tese de nulidade da CDA por erro na indicação do sujeito passivo;

(iii) saber se houve omissão quanto à retroatividade benigna prevista no art. 106, II, “c”, do CTN; e

(iv) saber se caberia o prequestionamento de normas legais para fins de interposição de recursos excepcionais.

III.

Razões de decidir:

1.

O acórdão embargado examinou todas as matérias suscitadas, rejeitando os fundamentos apresentados pela parte com base na jurisprudência consolidada.

2.

A decisão enfrentou especificamente a questão da correção monetária, afirmando que já havia determinação para aplicação da taxa SELIC.

3.

Quanto à CDA, o julgado reconheceu sua regularidade formal e a responsabilidade subsidiária dos sócios, com base no Tema 103 do STJ.

4.

A alegada retroatividade benigna foi afastada por ausência de demonstração de norma posterior mais favorável antes da constituição definitiva do crédito.

5.

O pedido de prequestionamento resta prejudicado, uma vez que não se identificam omissões a serem sanadas.

IV.

Dispositivo e tese:

Rejeitam-se os embargos de declaração, por inexistência das hipóteses do art. 1.022 do CPC.

Tese de julgamento:

1. Não se prestam os embargos de declaração à rediscussão do mérito já decidido.
2. A ausência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material inviabiliza o acolhimento do recurso.

3. O mero inconformismo da parte não justifica o acolhimento de embargos aclaratórios.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CTN, arts. 135 e 106, II, “c”; STJ, Súmula 392.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.104.900/ES, Rel. Min. Denise Arruda, Primeira Seção, j. 25.03.2009, DJe 01.04.2009.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos declaratórios contra aresto proferido por esta Col. Câmara.

Os embargos de declaração foram opostos por MARACANÃ ENERGÉTICA S/A, sob a alegação de omissões no acórdão proferido por esta Câmara, quanto aos seguintes pontos: (i) ausência de apreciação adequada da questão da limitação dos índices de correção monetária e juros à taxa SELIC, contrariando a decisão monocrática agravada e jurisprudência do STF; (ii) omissão na análise da alegada nulidade da Certidão de Dívida Ativa por erro na indicação do sujeito passivo, em contrariedade à Súmula 392/STJ; (iii) não enfrentamento da tese de retroatividade benigna, diante de revogação da penalidade originalmente aplicada; e (iv) pedido de prequestionamento de diversos dispositivos legais, com vistas à interposição de recurso às instâncias superiores.

Foram apresentadas
contrarrazões aos embargos de declaração
pelo Estado de Mato Grosso, que sustenta a inexistência de qualquer omissão, obscuridade ou contradição no julgado, alegando tratar-se de mero inconformismo da parte embargante.

Distribuídos os autos a esta Câmara, foram regularmente processados e remetidos para julgamento.

O recurso satisfaz os requisitos de admissibilidade, pelo que o submeto ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Desembargador José Luiz Leite Lindote

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE (RELATOR)

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração interpostos por MARACANÃ ENERGÉTICA S/A, mas não os acolho.

A embargante sustenta a existência de omissões no acórdão proferido por esta Colenda Câmara, notadamente quanto à suposta divergência entre o teor da decisão monocrática agravada e o acórdão colegiado no que se refere à limitação dos índices de correção monetária e juros à taxa SELIC; à alegada nulidade da Certidão de Dívida Ativa por erro na identificação do sujeito passivo; à retroatividade benigna; bem como requer o prequestionamento de diversos dispositivos legais, a fim de viabilizar eventual recurso às instâncias excepcionais.

Entretanto, nenhuma das alegações se amolda às hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Os embargos de declaração têm cabimento para suprir omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão judicial,
não podendo ser utilizados como meio de rediscussão do mérito já julgado ou mera via para reiterar fundamentos já apreciados e rejeitados
pela Turma Julgadora, neste sentido, temos o julgado:

Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS – AÇÃO RESCISÓRIA – COMPOSIÇÃO DA TURMA DE CÂMARAS DETERMINADA PELA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE DE JUSTIÇA – PARTICULARIDADES – IMPEDIMENTOS E SUSPEIÇÕES – ALEGAÇÕES DE OMISSÕES E OBSCURIDADES – REALIDADE PROCESSUAL – INOCORRÊNCIA – AMPLA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA CONTROVERTIDA – IMPOSSIBILIDADE – INOVAÇÃO DE TESE – MANIFESTO INCONFORMISMO – IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA À LUZ DO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS IMPROVIDOS.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, aperfeiçoando-se o julgado, não se destinando à rediscussão do mérito da causa, como pretende a parte embargante.

Sob as vestes de se aperfeiçoar o julgamento, o embargante pretende revisitar o mérito do provimento jurisdicional por concluir como inapropriado e assim se distancia inclusive do disposto no artigo 1022 da Lei Instrumental Civil, de modo que os embargos devem ser improvidos. Órgão Julgador (Processo n. 0036191-91.2005.8.11.0000, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado. Relator: Rui Ramos Ribeiro. Data da Publicação: 15/08/20024. Data do Julgamento: 01/05/2024).

No tocante à correção monetária e aos juros, restou expressamente consignado no voto condutor do acórdão embargado que a decisão monocrática já havia determinado a adequação dos índices à SELIC, em consonância com a jurisprudência do STJ. A discordância da embargante com essa interpretação não configura omissão, mas mero inconformismo com a conclusão adotada, senão vejamos:

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO SECURITÁRIA. TAXA
SELIC
. TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. ARESTO MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra
acórdão
que, ao acolher parcialmente embargos de declaração anteriores, determinou a aplicação exclusiva da Taxa
SELIC
sobre a indenização securitária de R$ 36.542,37, a partir da data da última renovação da apólice nº 850559 vigente ao tempo do sinistro (28/11/2006), até o efetivo pagamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) definir se há omissão ou contradição no
acórdão
quanto ao termo inicial de incidência da Taxa
SELIC
;

(ii) estabelecer se o Tema nº 1368 do
STJ
alteraria o entendimento aplicado pelo
acórdão

embargado
acerca da natureza e do marco temporal da
SELIC
em indenizações securitárias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgador afasta a alegação de vício ao afirmar que o
acórdão

embargado
já enfrentou
expressamente
o termo inicial da Taxa
SELIC
, inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou erro material nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. A análise do mérito pretendida pela embargante configura mero inconformismo, pois busca rediscutir interpretação fática e jurídica já decidida, hipótese incabível na via estreita dos embargos de declaração.

5. A
decisão
aplica o entendimento consolidado do
STJ
de que a Taxa
SELIC
possui natureza híbrida, englobando
correção

monetária
e
juros
de mora, devendo incidir de forma exclusiva e sem cumulação com outros
índices
.

6. A Súmula 632 do
STJ
orienta que, nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a
correção

monetária
incide desde a contratação — e, nos contratos com renovações sucessivas, desde a última renovação vigente ao tempo do sinistro — critério que se aplica também à
SELIC
por incorporar
correção

monetária
.

7. O Tema 1368 do
STJ
, invocado pela embargante, fixa a
SELIC
como
índice
aplicável às dívidas civis, mas não altera o termo inicial consolidado pela
jurisprudência
em matéria securitária, razão pela qual permanece válida a fixação adotada no
acórdão
.

8. A pretensão de prequestionamento não autoriza o acolhimento dos embargos quando inexistente qualquer vício, conforme entendimento jurisprudencial reiterado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração desprovidos.
Tese de julgamento:

9.1. A Taxa
SELIC
, por possuir natureza híbrida, incide de forma exclusiva sobre indenizações securitárias a partir da última renovação da apólice vigente ao tempo do sinistro.

9.2. A mera discordância com o entendimento firmado no
acórdão
não caracteriza vício apto a ensejar embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Súmula 632 do
STJ
.

Jurisprudência
relevante citada: TJ-RS, ED nº 71006492177, Rel. Juiz Juliano da Costa Stumpf, j. 21.11.2016. (N.U 1000148-92.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2025, Publicado no DJE 23/12/2025).

Quanto à suposta nulidade da CDA, o acórdão apreciou a matéria e assentou, com base na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inclusive no Tema 103 e na Súmula 392, que cabe ao executado comprovar a inexistência dos requisitos legais para a responsabilização, não se
constatando qualquer erro material insanável
no título executivo.

Em relação à retroatividade benigna, o colegiado reconheceu que a tese foi apresentada de forma genérica, sem prova concreta da aplicação de norma mais benéfica ao contribuinte antes da constituição definitiva do crédito. A invocação posterior de dispositivos legais ou trechos da CDA não altera essa conclusão.

Quanto ao pedido de prequestionamento, a jurisprudência dominante, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de que não se exige menção expressa a dispositivos legais quando a decisão efetivamente examina o conteúdo das alegações das partes. Ademais, não havendo omissão a ser suprida, resta prejudicado o pedido de prequestionamento.

Por fim, ressalte-se que a contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, caracterizada pela existência de proposições inconciliáveis entre si. No presente caso, não se verifica tal situação. Ao contrário, o acórdão embargado analisou adequadamente as teses apresentadas, decidindo a controvérsia de forma fundamentada e clara, dentro dos limites da controvérsia devolvida.

Diante do exposto, CONHEÇO E REJEITO os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026